Tribunal: TCU
Processo: 023.741/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7915/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.741/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Arthur Hermano Rezende Rosa (CPF XXX.237.627-XX); Daniel Henrique Lopes Fraga (CPF XXX.712.826-XX); Davisson Rodrigues Dias (CPF XXX.708.606-XX); Debora Marques Ferreira Araujo (CPF XXX.243.396-XX); Diogo Mattos Pechim (CPF XXX.921.026-XX); Fabio Pires Mourao (CPF XXX.994.856-XX); Felippe Moreira Faeda (CPF XXX.548.196-XX); Heric Henrique Souza e Silva (CPF XXX.266.966-XX); Marcio Lucio Cezar (CPF XXX.796.638-XX) e Osmar Cassemiro de Oliveira (CPF XXX.881.036-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.